Tribunal: TJES
Processo: 0018452-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018452-31.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIULIANO
APELADO: CLAUDIA WERNECK DE MORAES e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
OPOSIÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A
ação de oposição
é modalidade
de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para o seu processamento.

2 -
A ação de oposição
tem limites definidos pela ação principal,
sendo a
ação própria para quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre
o qual
controvertem autor e réu, objetivando o opoente a exclusão do autor e réu e o reconhecimento d
e direito exclusivamente
seu.

3 -
No caso em julgamento o
ora apelante
ajuizou a presente ação de oposição sustentando
que o vendedor deixou de adimplir débitos condominiais no montante de R$ 90.389,48 (noventa mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), pugnando pelo
reconhecimento da dívida
e
a determinação do responsável pelo
seu
pagament
o
.

4 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018452-31.2016.8.08.0024

APELANTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO GIULIANO

APELADO:
CLAUDIA WERNECK DE MORAES
E
ANTONIO CARLOS CARVALHO PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
apelação cível interposta
por
CONDOMINIO DO EDIFICIO GIULIANO
, em face da r. sentença
que
, nos autos
da ação de oposição ajuizada
em face
de
CLAUDIA WERNECK DE MORAES
E
ANTONIO CARLOS CARVALHO PACHECO
julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, pela ausência de interesse processual.

Irresignad
o o

apelante aduz, em apertada síntese
:
a)
que a legitimidade para o pagamento das despesas condominiais é consequência natural do julgamento da lide principal; b) que há anos busca o adimplemento das dívidas condominiais referentes ao imóvel objeto da lide; c) que pretende parcialmente o direito controvertido entre as partes na ação principal, para que seja declarada a responsabilidade pelo pagamento das despesas; d) que se o juízo entender ser cabível outro tipo de intervenção de terceiro deve ser aplicado o princípio da fungibilidade declarando-se ao final quem é o responsável pelo pagamento do débito
.

Contrarrazões pugnando
pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à assistência judiciária gratuita, entendo que deve ser mantida a sua concessão, especialmente após a demonstração pelo apelante da precária situação econômica do condomínio.

Quanto ao mérito, conforme é cediço, a
ação de oposição
é modalidade
de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para o seu processamento.

A ação de oposição tem limites definidos pela ação principal, sendo a ação própria para quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu, objetivando o opoente a exclusão do autor e réu e o reconhecimento de direito exclusivamente seu.

A ação principal, tombada sob o nº
0035184-92.2013.8.08.0024,
cuidava de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por CLAUDIA WERNECK DE MORAES
em face de ANTONIO CARLOS CARVALHO PACHECO, tendo requerido a rescisão da promessa de compra e venda do
apartamento nº 101, Edifício Giuliano, Jardim da Penha, Vitória/ES;

a devolução dos pagamentos já realizados, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

No caso em julgamento o
ora apelante
ajuizou a presente ação de oposição sustentando
que o vendedor deixou de adimplir débitos condominiais no montante de R$ 90.389,48 (noventa mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), pugnando pelo
reconhecimento da dívida
e
a determinação do responsável pelo
seu
pagament
o
.

Do acima narrado, denota-se que os pedidos
do
apelante não guardam relação com o objeto da ação originária,
uma vez que a ação de rescisão contratual não discute a titularidade ou a responsabilidade pela quitação das despesas,
revelando a inadequação da via eleita.

A jurisprudência pátria não destoa de tal entendimento:

AÇÃO DE OPOSIÇÃO. Ação manejada para discutir a titularidade de bem imóvel que é objeto de ação de desapropriação. Inadequação da via eleita. Ação de desapropriação que não tem como objeto a discussão sobre a titularidade do bem, o que deve ser feito em ação autônoma. Inteligência do art. 34, parágrafo único, do DL 3.365/41. Oposição que deve guardar estrita correlação com o objeto da demanda principal. Inviabilidade de manejo da oposição para discutir matéria que não é objeto direto do processo principal. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SP - AC: 10011361420208260681 SP 1001136-14.2020.8.26.0681, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGERAÇÃO DE POSSE - OPOSIÇÃO - NÃO CABIMENTO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. - Na oposição, o autor manifesta pretensão própria em face dos sujeitos do processo em curso - Inexistindo conflito com o réu da ação oposta, bem como não pretendendo a coisa sobre a qual controvertem autor e réu daquele processo, não cabe a oposição - Nos termos do art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica - Nos termos dos artigos 1.013, § 1º e 1.014 do CPC, compete ao Tribunal analisar, ressalvada ocorrência de fato superveniente ou motivo de força maior, apenas as questões suscitadas e discutidas no curso da lide, sob pena de inovação em sede recursal, bem como violação ao duplo grau de jurisdição e ampla defesa - Se houve provocação de incidente manifestamente infundado é pertinente condenação por litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 10134140084341001 Caratinga, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Majoro a verba honorária fixada na r. sentença para 11%, observada a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho a E. relatora e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.